Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006839-70.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A
EMBARGADOS: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS – MARCO TEMPORAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – RECONHECIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PRODUTIVA E A PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006839-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (EMBARGANTE), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (AGRAVADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CPF: 430.970.220-15 (AGRAVADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (AGRAVADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOÃO KOK (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIA RITA FERREIRA MESSIAS - CPF: 447.496.478-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS – MARCO TEMPORAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – RECONHECIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PRODUTIVA E A PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006839-70.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA S/A

EMBARGADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante.

A parte embargante alega, em suma: omissão no acórdão embargado, porquanto este teria partido de premissa equivocada ao considerar que os imóveis arrendados são explorados diretamente pelos recuperandos e seriam essenciais ao soerguimento destes; o Laudo de Constatação Prévia demonstra justamente o contrário: que os imóveis de titularidade dos recuperandos não são explorados diretamente por eles, mas por terceiros, com a intermediação de contratos de parceria e subarrendamento, de modo que os recuperandos estariam afastados da operação de seus próprios empreendimentos; o arrendamento não constitui atividade rural nos termos da Lei no. 8.023/1990, não podendo, portanto, tais contratos e imóveis ser considerados essenciais para fins de recuperação judicial.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e afastar o reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento e dos bens a eles vinculados.

Em contrarrazões, João Brasil Kohlrausch e outros, em recuperação judicial, sustentam a ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos opostos configuram mero inconformismo da parte embargante com o julgamento de mérito, buscando rediscutir a matéria já apreciada.

Asseveram que os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, devendo ser utilizados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material efetivamente presentes no julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

Os embargados destacam que o acórdão embargado analisou detidamente a questão, reconhecendo, com base em elementos fático-probatórios e no Laudo de Constatação Prévia, que os contratos de arrendamento e os imóveis vinculados são essenciais à continuidade da atividade produtiva rural dos recuperandos.

Alegam que o inconformismo da embargante deve ser veiculado por meio do recurso cabível e não por embargos de declaração. Requerem, assim, a rejeição dos embargos em sua integralidade, com a manutenção do acórdão censurado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 93, §13, RITJMT – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS – MARCO TEMPORAL – DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – ART. 9o, II, DA LEI No 11.101/2005 – ESSENCIALIDADE DOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO – RECONHECIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE PRODUTIVA E A PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA – ART. 47 DA LEI DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se verifica violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o
decisum
impugnado enfrenta de forma clara, coerente e fundamentada os pontos controvertidos deduzidos pelas partes.

Consoante orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação, nos termos do art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005, salvo disposição expressa em sentido diverso no plano aprovado em assembleia de credores.

O reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento rural e dos bens a eles vinculados decorreu de análise técnica levada a efeito com base em Laudo de Constatação Prévia e demais elementos constantes dos autos. A declaração de essencialidade tem por finalidade assegurar a continuidade da atividade produtiva e a preservação da função social da empresa, em conformidade com o art. 47 da Lei de Recuperações Judiciais e Falências.

A manifestação da Administração Judicial corrobora a essencialidade dos contratos, e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a regularidade da decisão recorrida.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Inicialmente, não merece acolhida a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida expôs de forma clara e fundamentada as razões de decidir, enfrentando adequadamente os pontos controvertidos suscitados pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, para caracterização de ofensa ao art. 1.022, a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que comprometa a prestação jurisdicional, não sendo esse o caso dos autos.

Com efeito, o juízo de origem enfrentou, de maneira explícita e suficiente, os pedidos formulados pelas partes, inclusive quanto à essencialidade dos bens arrendados e ao marco temporal da atualização dos créditos, de modo que infere-se que a decisão é, pois, juridicamente hígida.

De outra feita, no que atine ao
marco temporal
a ser adotado para a atualização dos créditos submetidos ao processo de recuperação judicial, defende a recorrente que tal atualização deve ocorrer até a data do deferimento do processamento da recuperação, e não até a data do pedido de recuperação judicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

É que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os créditos sujeitos ao processo recuperacional devem ser consolidados e
atualizados até a data do pedido de recuperação judicial
.

Tal orientação visa garantir isonomia entre os credores, segurança jurídica e previsibilidade do passivo da empresa em crise e está amparada na norma expressa do art. 9o, inciso II, da Lei no. 11.101/2005
("Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...); II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação"
).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. FATO GERADOR. PRIMEIRA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO. DATA DO PRIMEIRO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LREF. 1. A controvérsia dos autos resume-se a definir: (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii)
se o crédito que tem como fato gerador data anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial deve ser atualizado, para o fim de habilitação, até o ajuizamento do segundo pedido de recuperação judicial
. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
O artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, determina que o crédito a ser habilitado pelo credor deve ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

4.
A determinação de atualização do crédito até a data do pedido tem como objetivo equalizar os parâmetros de correção para uniformizar os direitos dos credores no momento da votação do plano de recuperação judicial.

5.
O crédito deve ser corrigido somente até a data do pedido, pois, posteriormente, ele será atualizado na forma que dispuser o plano de recuperação judicial, tratando-se de uma garantia mínima.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7.
Na hipótese, para manter a paridade com os demais credores submetidos ao primeiro plano de recuperação judicial, o crédito deve ser corrigido até a data do primeiro pedido e, em sequência, sofrer os eventuais deságios e atualizações previstos no primeiro plano.
Ajuizada a segunda recuperação judicial, deverá seguir o mesmo destino que os créditos remanescentes da primeira recuperação, ainda não quitados, terão. 8. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 2.138.916/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. TERMO AD QUEM. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. REGRA DO ART. 9o, INCISO II, DA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REGRA LEGAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, DESDE QUE CONSTE DE FORMA EXPRESSA NO PLANO DE SOERGUIMENTO. SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia a definir se a regra do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, a qual determina que na habilitação de crédito deverá conter o respectivo valor atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, encerra norma de caráter cogente, a impedir a adoção de outra forma de atualização do crédito, ou se é possível que o plano de soerguimento estabeleça um novo critério de atualização.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Tal compreensão está amparada na norma expressa do art. 9o, inciso II, da 11.101/2005 ("Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...); II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação").

3.
É perfeitamente possível, todavia, que o plano de soerguimento estabeleça, em relação à atualização dos créditos, norma diversa daquela prevista no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, sobretudo pelo caráter contratual da recuperação judicial, tanto que o respectivo plano implica novação da dívida, podendo o devedor e o credor renegociar o crédito livremente.
4. No entanto, o referido dispositivo legal estabelece um parâmetro mínimo para atualização dos créditos que serão habilitados no plano, isto é, a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Em outras palavras, a Assembleia Geral de Credores tem liberdade para estabelecer um novo limite de atualização dos créditos desde que seja para beneficiar os credores, não podendo fixar uma data anterior ao pedido de recuperação judicial. Nesse ponto, o art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 é norma cogente, pois estabelece uma proteção mínima aos credores no tocante à atualização dos valores devidos. 5. Ocorre que a cláusula do plano de soerguimento que eventualmente afaste a regra prevista no referido dispositivo legal, estabelecendo, por exemplo, que a atualização do valor do crédito ocorrerá em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial, deve ser expressa. Isso porque, no silêncio do plano de recuperação judicial, valerá a regra disposta no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. 6. Na hipótese, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a cláusula 8a (item 8.1) do plano de recuperação judicial da recorrente não afastou expressamente a regra do inciso II do art. 9o da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, pois apenas estabeleceu que os credores trabalhistas (classe I) terão seus créditos habilitados pelo valor da certidão laboral obtida nos juízos trabalhistas, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, sem dizer absolutamente nada acerca da data-limite de atualização dos respectivos valores, razão pela qual deverá prevalecer o disposto na norma legal. 7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.936.385/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CREDOR PRETERIDO. FACULDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento"
(AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.960.636/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 2/3/2022)

Ademais,
a agravante também insurge-se contra o reconhecimento judicial da essencialidade dos contratos de arrendamento agrícola, alegando que tais contratos não se enquadram como atividade rural à luz da Lei no. 8.023/1990
.

Todavia,
a pretensão recursal ignora o caráter instrumental e principiológico da legislação falimentar
.

Nesta toada,
o art. 47 da LRF é claro ao estabelecer que o objetivo da recuperação judicial é a superação da crise econômico-financeira do devedor, viabilizando a manutenção da atividade produtiva, da função social da empresa e da preservação dos empregos
.

No caso concreto, depreende-se que o juízo de origem reconheceu a essencialidade com base em elementos fático-probatórios, especialmente à luz do Laudo de Constatação Prévia, que demonstrou que os imóveis arrendados são explorados pelos devedores e imprescindíveis à continuidade da atividade produtiva rural, conferindo à decisão caráter eminentemente técnico e vinculado à realidade do processo.

Portanto,
correta a decisão ao reconhecer a essencialidade dos contratos de arrendamento e dos bens a eles vinculados, como condição ao soerguimento dos agravados, sendo que
a alegação de que arrendamento não se qualificaria como atividade rural para fins de recuperação judicial revela leitura restritiva e desatenta aos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica
.

Aliás,
a manifestação da Administração Judicial respalda essa conclusão, ao reiterar que a essencialidade foi analisada à luz da documentação constante dos autos e do objetivo de viabilizar a continuidade da empresa
.

Igualmente,
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça concluiu pelo desprovimento do recurso, destacando a consonância da decisão com o art. 9o, II, da Lei no. 11.101/2005 e reconhecendo a importância dos bens arrendados ao desempenho da atividade econômica rural dos agravados
.

No mesmo trilhar é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR. POSSIBILIDADE. ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

“No caso, o imóvel, cuja consolidação da propriedade é buscada pela credora, é objeto de contrato de arrendamento rural que gera receita relevante ao soerguimento da empresa em recuperação. (...) À luz do que dispõe o art. 47, da Lei no 11.101/2005, há que se permitir a manutenção da fonte de renda, que garante ativos relevantes à empresa em recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa.” (TJ-PR - AI: 00065136520208160000 PR 0006513-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 07/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

“Se é proibido que, durante o prazo de suspensão, sejam retirados, do estabelecimento do devedor-recuperando, os bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, obviamente que não se admitiria a retirada do próprio devedor, produtor rural, ou seus direitos de uso e gozo, quanto à posse do imóvel rural arrendado onde se localiza o seu estabelecimento e os bens de capital, sob pena de se esvaziar o conteúdo do § 3o, do art. 49, da supracitada Lei n.o 11.101/2005, bem como a própria eficácia dos princípios norteadores da recuperação judicial, quais sejam, os da preservação da empresa, da proteção aos trabalhadores e aos interesses dos credores (art. 47 da Lei n.o 11.101/2005).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024).”
(N.U 1008010-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025